Tribunal: TJMT
Processo: 1012174-92.2024.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012174-92.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO DIAS DE CARVALHO - CPF: 616.905.039-04 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1012174-92.2024.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.

Recorrido: ROBERTO DIAS DE CARVALHO.

Data do julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Águas de Barra do Garças Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 ao autor Roberto Dias de Carvalho, em razão de suposto desabastecimento de água entre os dias 28/08/2024 e 07/09/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos que demonstrem a falha na prestação do serviço de abastecimento de água e o consequente dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de desabastecimento, por si só, não configura defeito na prestação do serviço, especialmente quando a interrupção decorre de necessidade de reparo técnico, configurando hipótese de força maior.

4.

A parte autora não produz prova mínima de que sua residência foi efetivamente afetada pelo desabastecimento de água, tampouco de que tenha contratado serviço de caminhão-pipa ou suportado custos adicionais.

5.

Reportagens e comunicados jornalísticos juntados aos autos não são suficientes para comprovar que o recorrido sofreu pessoalmente os transtornos alegados.

6.

Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo, o art. 373, I do CPC impõe à parte autora o encargo de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso.

7.

A ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o alegado prejuízo impede a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples alegação de interrupção no fornecimento de água não é suficiente para ensejar indenização por danos morais, sendo imprescindível a prova do efetivo prejuízo suportado.

2.

A necessidade de reparo na rede de abastecimento constitui hipótese de força maior e afasta a responsabilidade da concessionária quando não demonstrada falha na prestação do serviço.

3.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige que o consumidor apresente ao menos indícios mínimos de verossimilhança dos fatos alegados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

A recorrente postula a reforma da sentença, para fins de afastar a condenação a título de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, na qual a parte reclamante alega que sofreu desabastecimento de água no período de 28.08.2024 a 07.09.2024.

A recorrente, em defesa, alegou que em que pese o recorrido colacionar as notícias sobre as manutenções emergenciais do período de 28/08 a 06/09 nos autos, além do ocorrido dia 01/09, concernente a questão da adutora, a manutenção que gerara a interrupção no bairro Novo Horizonte, da residência do recorrido, se deu no dia 02/09/2024, que foi normalizada no mesmo dia, sendo disponibilizado caminhão-pipa.

Com a negativa da recorrente, isto é, informado que não houve o desabastecimento, deveria o recorrente, portanto, provar os fatos constitutivos, isto é, de que a sua residência sofreu com o desabastecimento, ou ainda, poderia provar que teve que pagar pelo serviço de caminhão-pipa, anexando assim, os recibos de pagamento, o que não foi feito.

Inobstante a suspensão no abastecimento cause transtorno a qualquer usuário, a necessidade de reparos na rede constitui força maior, o que exclui a responsabilidade da empresa em indenizar.

Não se verifica, de outra parte, o defeito na prestação do serviço, pois as matérias jornalísticas não demonstram efetivamente que o recorrido também sofreu com o desabastecimento.

De qualquer forma, não comprovou o recorrido a ocorrência de danos suficientes a ensejar a indenização pretendida, ainda que tenha permanecido por dias sem água.

Evidente que não se trata de situação corriqueira, mas não se afigura de tal monta que justifique a condenação pretendida, vez que não houve a prova do efetivo desabastecimento. Também não houve comprovação de que a falta de água se originou de mero descaso da concessionária, e sim que tal se deu por necessidade de serviço.

Conquanto haja possibilidade de inversão do ônus da prova, cabe ao reclamante apresentar mínimos indícios probatórios dos fatos constitutivos do direito alegado, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.

Destarte, o descumprimento do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC, acarreta a improcedência do pedido de danos morais.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. FALHA NÃO DEMONSTRADA.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, conforme dispositivo que cito: ′′Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR a Reclamada, a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.′′

2.

A promovida sustentou a regularidade de sua conduta e a inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, pugna a redução do quantum.

3.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

Prospera o recurso inominado interposto pela parte reclamada.

5.

Consta na petição inicial que a empresa reclamada interrompeu o fornecimento de água na residência da autora, no período de 28/08/2024 ao dia 07/09/2024, sem dar qualquer informação prévia ou posterior ao fato. Narra que após dias sem o serviço, verificou entrevista em jornais locais, onde o gerente da empresa reconheceu o fato ocorrido, informou ruptura na adutora que impactou 90% do abastecimento na cidade e enfatizou que a responsabilidade pela falta de água no município é de inteira responsabilidade da empresa reclamada. Relata que sofreu diversos prejuízos e comprou galões de água mineral, pelo período de 10 dias.

6.

Em sede de contestação a Reclamada sustenta que o autor possui a matrícula de nº 6631-1 sob sua titularidade. Aduz que a parte autora em nenhum momento apresentou reclamação por falta de abastecimento em sua residência. Além disso, informa que as manutenções que geraram a interrupção no bairro Novo Horizonte, local da residência do autor, ocorreram no dia 02/09/2024.

7. No presente caso, o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

9. Dessa forma, ante a alegação genérica e abstrata, que não reflete necessariamente na pessoa/família da parte reclamante naquele período, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

10. Cito: (N.U 1003120-76.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

11. Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da reclamada para reformar a sentença combatida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

12. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

13. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um (1) a cinco (5) por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

14. Intimem-se.

15. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.”
(N.U 1009126-28.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025